Tribunal: STF
Processo: RHC 233301
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 827.305/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZOABILIDADE DAS CAUTELAS FIXADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. MERO DETALHAMENTO DE FUNDAMENTOS PRÉVIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Conquanto menos graves do que a prisão preventiva, a aplicação de alguma medida cautelar do art. 319 do CPP, por ser restritiva, também depende de decisão fundamentada, que demonstre sua adequação, razoabilidade e imprescindibilidade.



    3. No caso, o magistrado estipulou medidas cautelares no sentido de assegurar minimamente a manutenção da ordem pública, tendo em vista que, conquanto o delito imputado não apresente elevada gravidade, o agravante ostenta reprováveis antecedentes criminais.



    4. Foi determinado o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, proibição de mudar-se de residência sem prévia comunicação judicial, e recolhimento domiciliar noturno. Todas as restrições impostas se mostram devidamente justificadas e relacionadas com o caso concreto. O Parquet estadual descreveu que o agravante ostenta várias condenações por crimes patrimoniais em diversas comarcas do sul do Estado, e inclusive teria praticado o delito em tela durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto.



    5. Portanto, justificam-se as medidas de comparecimento mensal em Juízo e proibição de alterar o domicílio sem prévia comunicação ao Juízo, pela necessidade de vinculá-lo à comarca, tendo em vista as notícias de crimes em diversas localidades no sul de Santa Catarina.



    6. Outrossim, mostra-se adequada a disposição de recolhimento domiciliar no período noturno, tendo em vista seu histórico de crimes patrimoniais e a maior ocorrência de tais delitos durante a noite.



    7. A existência de maus antecedentes como fundamento para a aplicação das medidas cautelares alternativas esteve presente tanto nas decisões de primeira quanto de segunda instância, bem como no parecer do Ministério Público Estadual, não havendo qualquer novidade na menção a tal circunstância contida na decisão agravada.



    8. ‘Consoante entendimento deste Tribunal, não há ilegalidade em acórdão que traz maiores detalhes à motivação já contida no decreto preventivo sem, contudo, inovar na fundamentação, sobretudo quando as razões utilizadas pelo Juízo singular são suficientes, por si sós, para a manutenção da constrição cautelar do réu, como ocorreu no presente caso’. (AgRg no RHC n. 170.742/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).



    9. Agravo desprovido.” (doc. eletrônico 29).



    O recorrente sustenta, em síntese, que:



    “[...] as medidas cautelares diversas introduzidas pela Lei 12.403/2011 vêm sendo desvirtuadas. Ao invés de se tornarem uma alternativa ao encarceramento cautelar, o que se tem visto é a expansão do poder punitivo, na medida em que os réus e indiciados que outrora eram mantidos presos preventivamente, continuam sendo mantidos presos; já os que outrora eram ‘livrados soltos’, sem qualquer medida restritiva, agora são colocados em liberdade acompanhada de severas restrições ao direito de liberdade.



    Isso, por si só, é motivo suficiente para anular a decisão que impôs as medidas cautelares diversas de forma injustificada.



    Deste modo, requer a reforma do acórdão do STJ, de modo a anular a decisão no ponto em que impôs medidas cautelares diversas ao paciente, por serem desproporcionais e desnecessárias, para reconhecer ao paciente o direito à liberdade sem medidas cautelares.” (doc. eletrônico 38, p. 4).



     



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 57).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 63). 



    É o relatório. Decido.



    Ao homologar a prisão em flagrante do paciente, em razão de suposta prática do crime de furto simples, o Magistrado de primeiro grau concedeu a liberdade provisória, aplicando medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:



     “[...]



    Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante deflagrada em face de Israel Irineu, por infração ao disposto no art. 155, ‘caput’, do CP.



    A autoridade policial tomou as providências de praxe, daí porque não há que se falar em relaxamento da prisão.



    Da análise dos autos, todavia, verifica-se que embora constem antecedentes criminais em desfavor do conduzido a pouca gravidade da infração permite a concessão de liberdade provisória, mediante o comparecimento mensal a juízo para justificar as suas atividades, o recolhimento noturno (das 19 às 06h) e finais de semana (das 19h da sexta às 06h da segunda-feira) e não mudar de residência sem prévia comunicação judicial (CPP, art. 319).



    O descumprimento das medidas implicará prisão do recalcitrante.



    Isso posto, CONCEDO a liberdade provisória, mediante as condições retromencionadas.” (doc. eletrônico 7). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC, por sua vez, decidiu pela validade das medidas cautelares impostas, uma vez que a “objetivam assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delituosa”. (doc. eletrônico 11, p. 3).



    Portanto, não prospera a alegação defensiva de desproporcionalidade das medidas cautelares aplicadas ao recorrente (comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, proibição de mudar-se de residência sem prévia comunicação judicial e recolhimento domiciliar noturno), haja vista que elas estão amparadas nos seus “reprováveis antecedentes criminais”.



    Conforme ressaltou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido:



    “[...] todas as restrições impostas se mostram devidamente justificadas e relacionadas com o caso concreto. O Parquet estadual descreveu que o agravante ostenta várias condenações por crimes patrimoniais em diversas comarcas do sul do Estado, e inclusive teria praticado o delito em tela durante o cumprimento de pena anterior em regime aberto (e-STJ fl. 214).



    Portanto, justificam-se as medidas de comparecimento mensal em Juízo e proibição de alterar o domicílio sem prévia comunicação ao Juízo, pela necessidade de vinculá-lo à comarca, tendo em vista as notícias de crimes em diversas localidades no sul de Santa Catarina.



    Outrossim, mostra-se adequada a disposição de recolhimento domiciliar no período noturno, tendo em vista seu histórico de crimes patrimoniais e a maior ocorrência de tais delitos durante a noite.



    Não foi devidamente demonstrada, portanto, a desproporcionalidade ou falta de razoabilidade das medidas cautelares fixadas, de modo que não se constata a existência de constrangimento ilegal a ser sanado.” (doc. eletrônico 30, pp. 6-7). 



    Vê-se, pois, que o Magistrado de primeiro grau, ao conceder a liberdade provisória ao paciente, utilizou-se de fundamentação idônea, razoável e proporcional na aplicação das cautelares alternativas impostas.



    Com efeito, o acórdão impugnado alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, conforme se verifica dos seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA AFASTADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (CPP, ART. 319). ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO (CPP, ART. 282, § 6º).



    1. A prisão cautelar é medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), sobretudo quando medida cautelar diversa é suficiente para afastar eventual perigo gerado pelo estado de liberdade.



    2. A imposição de medida alternativa à prisão revela-se suficiente e adequada à contenção do perigo associado ao estado de liberdade, sobretudo quando presentes elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva: crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, ocupação lícita e residência fixa.



    3. A gravidade do crime imputado, por si só, não justifica a privação cautelar da liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilita a imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo interno desprovido.” (HC 188.727 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.226 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de corrupção ativa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão que se mostram adequadas e suficientes. 4. Constrangimento ilegal não verificado. 5. Ordem denegada. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 173.947 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PROMESSA DE VANTAGEM A TESTEMUNHA. RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP). RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder. Razoabilidade das medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 117.264/DF, Rel. Min, Dias Toffoli, sendo redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28/10/2013).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator